Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716082-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL RODRIGUES IMPETRANTE: PAULO SERGIO PSCHEIDT FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial, a procuração, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e documentos particulares do paciente. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da denúncia e da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob pena de indeferimento do writ. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal a retificação da autuação, a fim de que conste como autoridade impetrada o Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator